Tribunal: TJSP
Processo: 1500056-73.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado e a reincidência do apelante – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500056-73.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante LUCAS
ALEXANDRE BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-73.2019.8.26.0072 -Voto no 1563
2
VOTO no 1563
APELAÇÃO no 1500056-73.2018.8.26.0072
COMARCA: Bebedouro (3a Vara) Judicial
APELANTE: Lucas Alexandre Batista
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. João Carlos Saud Abdala Filho
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado
o critério trifásico Regime fechado adequado e compatível com a
gravidade do delito perpetrado e a reincidência do apelante
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Lucas Alexandre Batista contra a r. sentença de fls. 214/217, que o
declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso
I, do Código Penal, condenando-o à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no
regime inicial fechado e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no
mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 228/237), pleiteia a
defesa, em síntese: a) o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea com a consequente diminuição da reprimenda imposta;
b) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
251/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-73.2019.8.26.0072 -Voto no 1563
3
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 282/285).
É o relatório.
Ab initio, observo que a insurgência da defesa não
atinge o mérito do feito, sendo autoria e materialidade delitivas, portanto,
incontestes. Recai-se, exclusivamente, sobre questões relativas à pena, em
especial quanto ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
espontânea, com a consequente diminuição da reprimenda imposta e quanto à
fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.
Desta feita, mantida, obviamente, a condenação do
réu como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal, passa-se à análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
sentenciante acertadamente fixou a pena-base acima do mínimo legal, no
patamar de 1⁄2 (metade), conforme muito bem fundamentou: “Na primeira
fase da dosimetria, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal, deve ser majorada a pena, atentando-se às circunstâncias e
consequências do crime, já que o crime foi praticado por três agentes contra
uma única vítima, dentro da sua casa, o que causa grande pavor e risco
concreto da conduta, aterrorizando a vítima, principalmente porque os
meliantes tem acesso a toda sua intimidade e seus pertencentes, causando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-73.2019.8.26.0072 -Voto no 1563
4
temor no local mais sagrado da vida das pessoas, bem como as
consequências da conduta, já que a própria vítima afirmou que teve um
grande prejuízo (avaliação constante dos autos denota valor superior a 10
mil reais), além de que a vítima, emocionada em juízo, afirmou que tem muito
medo de ficar em casa depois dos fatos, bem como ficou traumatizada,
inclusive porque o réu segurava seu pescoço e apontava a arma em suas
costas o tempo todo, portanto, a pena-base deve ser majorada em 1/2
(metade).”
Na segunda fase da dosimetria da pena, incidiu a
circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual foi compensada pela
circunstância atenuante da reincidência, conforme certidão de objeto e pé
juntada às fls. 85. Desta feita, diferentemente do alegado pela defesa, a
confissão do apelante foi, de fato, levada em consideração, inclusive com
compensação plena pela reincidência, sendo que esta, pelo entendimento
desta Câmara, prepondera sobre aquela, porém, inexistindo recurso do
Ministério Público permanece mantida a compensação.
Na terceira fase da dosimetria da pena, em que pese
ter incidido a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, o
juízo monocrático não a utilizou para exasperar a reprimenda. Incidiu, ainda,
a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, razão pela
qual o juízo de primeiro grau aumentou-a em 2/3 (dois terços), ressaltando-se
o entendimento da Colenda 9a Câmara no sentido da aplicação conjunta das
circunstâncias incidentes, diferentemente do tomado a efeito pelo juízo a quo,
porém inexistindo recurso Ministerial fica mantida a fração empregada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-73.2019.8.26.0072 -Voto no 1563
5
aumento.
Ainda na terceira fase da dosimetria da reprimenda,
não incidiram causas de diminuição, tornando-a definitiva.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado “a quo”, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas tanto na primeira quanto na terceira fases da dosimetria da pena
foram fundamentadas a contento.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o
binômio formado pelo quantum de pena e pela reincidência do réu,
novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado, não fazendo jus à imposição de regime inicial menos gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-73.2019.8.26.0072 -Voto no 1563
6
Outrossim, o quantum da reprimenda torna imperativa a imposição do regime
fechado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório da apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500056-73.2019.8.26.0072 -Voto no 1563
7
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora